Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO RECONHECIDOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devido ao atraso na entrega da obra, com devolução integral dos valores pagos pelo promissário comprador.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se a ocorrência de caso fortuito e força maior justifica o atraso da obra, bem como a possibilidade de a promitente vendedora reter parte dos valores pagos.
III. Razões de decidir
3. O atraso na entrega da obra devido a exigências de concessionárias de serviços públicos constitui risco inerente ao ramo da construção civil, não configurando caso fortuito ou força maior.
4. Em caso de rescisão por culpa da construtora, o comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 543).
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida. Unânime.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 393; CDC, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; REsp 1.723.519/SP.